Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CESSAÇÃO DE DESCONTOS NO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE ABATIDOS. COISA JULGADA. ALCANCE LIMITADO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. INCLUSÃO DE VALOR RELATIVO A SERVIDORES NÃO INTEGRADOS À RELAÇÃO PROCESSUAL COMO SUBSTITUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.Encontrando-se o Agravo de Instrumento apto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno cujo objeto está restrito ao exame de pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2.A despeito da legitimação extraordinária do Sindicato e em que pese a regra ser a extensão dos efeitos da sentença coletiva a toda a categoria, havendo no título judicial executado limitação quanto à eficácia subjetiva, o direito estará restrito àqueles abrangidos pela sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.